Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-21.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001438-21.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEUNICE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 630.482.211-15 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), CLEUNICE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 630.482.211-15 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

CLEUNICE MARIA DE ALMEIDA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL.
INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO FUNDO
DE INVESTIMENTO
PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a inexistência de débito em nome da autora e condenou o Fundo de Investimento ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00, em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a inscrição da autora em cadastros de proteção ao crédito, diante da alegada inexistência de relação jurídica entre as partes e da ausência de notificação quanto à cessão do crédito;

(
ii
) saber se há dano moral indenizável, e, em caso afirmativo, se o valor fixado deve ser majorado, conforme pleiteado pela autora, ou reduzido, conforme alegado pelo fundo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a regular contratação por meio de proposta de adesão assinada, acompanhada de documentos pessoais e biometria facial, demonstrando a existência de relação contratual válida.

4. A cessão de crédito foi formalizada e acompanhada de documentação, e a ausência de notificação não impede a exigibilidade da dívida nem a adoção de medidas de cobrança, inclusive a inscrição em cadastros restritivos.

5. A biometria facial constitui meio idôneo de identificação eletrônica do contratante, conforme art. 411, II, do CPC/2015, afastando a alegação de fraude.

6. Reconhecida a validade da inscrição, afasta-se o dever de indenizar por danos morais, inexistindo ato ilícito.

7. Com a reforma da sentença e o reconhecimento da licitude da conduta da instituição financeira, fica prejudicado o exame do recurso da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
NPL Ipanema VI provido. Recurso de
Cleunice
Maria de Almeida prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A contratação por meio de biometria facial é válida e suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira.

2. A ausência de notificação da cessão de crédito não invalida a cobrança do débito nem impede a inscrição em cadastro de inadimplentes.

3. A inscrição decorrente de débito regularmente constituído não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 373, I e II; 411, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
0004016-59.2015.8.11.0011, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
06/03/2024
; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1037665-24.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito
sub judice
(R$ 579,92 - 10/01/2020)
, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Os Apelantes em suas razões recursais, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Das razões recursais da parte apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
.

1.
1.
Da regular contratação do cartão de crédito
.

1.
2.
Da inexistência de dano moral
.

1.
3.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

1.
4.
Da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

2. Das razões recursais da parte
CLEUNICE MARIA DE ALMEIDA
.

2.1. Da cessão sem notificação válida;

2.2.
Ausência de prova da origem do débito;

2.3. Da necessidade de majoração do quantum indenizatório a título de danos morais
;

2.4. Pleiteia a mudança do termo inicial dos juros moratórios – A partir do evento danoso.

Ambos os apelados apresentaram suas contrarrazões (ID. 304205385; 304205387), refutando as alegações da parte adversa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

CLEUNICE MARIA DE ALMEIDA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito
sub judice
(R$ 579,92 - 10/01/2020), bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

1. Das razões recursais da parte apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI.

1.1.
Da regular contratação do cartão de crédito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que
a tese recursal do fundo de investimento apelante deve ser acolhida
.

Is
s
o porque,
o conjunto fático-probatório formado nos autos demonstram a regularidade da inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que
, verifica-se que a aludida inscrição é oriunda da cessão de crédito
de contrato firmado entre a
requerente
e a empresa “
MARISA
”
,

conforme
juntada nos autos dos documentos:

Proposta de Adesão – Cartão Marisa
(ID.
304204385
);

Biometria facial

(ID.
304204386
– pág.
4
)
;

Documentos pessoais (ID.
304204386
– pág.
3
)
;

Termo de cessão (ID 304204381).

A referida proposta de adesão
est
á
devidamente
assinada
pela parte apelante, cuja assinatura assemelha-se a assinatura aposta nos documentos carreados aos autos pela
autora
.

Por outro lado,
não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte
apelada
Cleunice
Maria de Almeida
, notadamente, acerca do adimplemento total do débito positivado, bem como, da ausência de relação jurídica entre as partes.

Além disso, a avença foi ratificada por meio de biometria facial (ID. 304204386 – pág. 4), o que constitui elemento apto a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, contrariando a tese sustentada pela apelante quanto à inexistência de vínculo contratual. Por esse motivo, entendo que a empresa apelada agiu no exercício regular de um direito ao promover a inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido de indenização por danos morais e materiais.

Acentuo que a biometria facial como elemento do conjunto fático-probatório que atesta a existência de negócio jurídico, é prática habitual permitindo a autenticação da parte contratante logo no momento do ajuste, fornecendo, assim, maior segurança nas relações consumeristas, além de prevenir possíveis fraudes relacionadas ao negócio, conforme inteligência do art. 411, II do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

Tal modalidade de contratação já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Ademais, com relação à ausência de notificação prévia da cessão de crédito, tenho que ela, não impede o cessionário de exercer os atos de conservação do crédito, dentre eles, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Sobre o tema destaco a seguinte manifestação jurisprudencial.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INVALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A simples baixa no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda, pois, a pessoa jurídica adquire personalidade com o registro de seus atos constitutivos no respectivo registro, no caso, na Junta Comercial, e ela só se extingue com o cancelamento do referido registro, o que não ocorreu na espécie, conforme se verifica dos documentos trazidos
a
baila com a exordial.

A falta de notificação do devedor para manifestação não é condição de validade da cessão de crédito, tampouco obsta a exigibilidade da dívida pelo cessionário, não havendo que se falar na nulidade da r. sentença por suposta invalidade da cessão de crédito. Precedentes do STJ.

No caso vertente, não há dúvidas de que o vencimento final do título se deu em julho de 2005, contudo, o próprio devedor ajuizou ação de depósito em 2007, interrompendo o prazo prescricional, que somente volta a fluir após o
transito
em julgado da mesma, conforme entendimento já pacificado no âmbito do c. STJ, de modo que
inocorreu
a prescrição na espécie.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que ocorreu no caso vertente.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 0004016-59.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)
(grifo nosso)

Logo, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma “
in
totum
” da sentença,
pois, não restou comprovado a responsabilidade civil, que agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo dano patrimonial ou extrapatrimonial a ser reparado.

1.
2.
Da
in
existência de dano moral indenizável.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.

2. Das razões recursais da parte CLEUNICE MARIA DE ALMEIDA.

Com o reconhecimento da regularidade do negócio jurídico discutido nos autos e, consequentemente, afastada a responsabilidade civil da instituição financeira requerida, anoto que resta prejudicada a análise do recurso interposto pela parte apelante, em razão dos efeitos decorrentes da decisão anteriormente proferida.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora, restando prejudicado recurso da
CLEUNICE MARIA DE ALMEIDA
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, devendo a parte sucumbente CLEUNICE MARIA DE ALMEIDA arcar com a
totalidade das custas e dos honorários sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025